Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA OBJETO. PROLAÇÃO SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC.
1. É inadmissível o Agravo Interno que não apresenta impugnação específica a respeito dos fundamentos da decisão combatida, proferida no sentido de ser declarada a perda superveniente do objeto do recurso, ante a prolação de sentença na origem.
2. Nos termos do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, confirmada à unanimidade a manifesta improcedência do agravo interno, deve o recorrente ser condenado ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
3. Agravo de instrumento desprovido. Imposta multa ao Agravante, de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com suporte no art. 1.021, §4o, do CPC.